Tribunal: STF
Processo: Rcl 76562
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS EM CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE FEDERAL. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AVERIGUAÇÃO EFETUADA APÓS 3 ANOS DA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DEPOIS DE CURSADOS 5 ANOS DA GRADUAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 41. FUMUS BONI IURIS. PRECEDENTE DA CORTE PROFERIDO EM CASO ANÁLOGO. ARE 1.348.655. RECONHECIMENTO DE QUE A EXCLUSÃO DA ALUNA OCORREU À MÍNGUA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL REGULARMENTE INSTAURADO. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.  PERICULUM IN MORA. IMINENTE EXCLUSÃO DE ALUNA QUE CURSA O 5º ANO DE MEDICINA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.